Tribunal: STF
Processo: AI 632640
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC E AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO REGIMENTAL QUE TRATAM DE ASSUNTOS DIFERENTES DAQUELES QUE SERÃO ENFRENTADOS NO RE 603.624-RG. 


RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL INEPTAS. 




No RE 603.624-RG (rel. min. Ellen Gracie) discute-se a superveniente incompatibilidade constitucional das contribuições destinadas ao Sebrae, à Apex e à ABDI, à luz da Emenda Constitucional 33/2001 (restrição do campo das contribuições calculadas com base na folha de salários ou na remuneração – art. 149, § 2º, III, a da Constituição). Em sentido inconfundível, este agravo regimental traz como argumentos a impossibilidade da sujeição de empresa prestadora de serviços ao pagamento de tributo destinado à fomentar o interesse de entidades comerciais (a chamada “tese da referibilidade”) e a não-recepção dos tributos, na medida em que a base de cálculo “folha de salários” é dedicada exclusivamente às contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social (arts. 194 e 195 da Constituição). Possibilidade de exame deste recurso. 




As razões de agravo são inadequadas para reformar a decisão agravada, pois não impugnam o enquadramento legal da agravante como entidade desenvolvedora de atividade integrante do plano sindical da Confederação Nacional do Comércio (Decretos-Lei 2.381/1940 e 8.621/1956 e Decreto 61.843/1967), bem como a circunstância de ela ter empregados que são segurados obrigatórios do regime geral de previdência (art. 12, III da Lei 8.212/1991, e nem tampouco afastam o caráter meramente infraconstitucional do ponto (Súmula 636/STF e art. 317, § 1º do RISTF). 




Ademais, a alegada não recepção dos tributos depende do exame do art. 240 da Constituição, que expressamente recepcionou as chamadas “contribuições ao Sistema ´S´”. Como as razões de recurso extraordinário e de agravo regimental também silenciam sobre a matéria, elas são ineptas para reformar tanto o acórdão como a decisão agravada. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.